Tribunal: TJMT
Processo: 1028080-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028080-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.662.981-01 (RECORRENTE), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ATRASO DE CHEGADA AO
DESTINO FINAL
.
BAGAGEM DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado po
r
passageiro em razão
da mudança da conexão
de apenas um trecho, bem como por danos na bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
a alteração da conexão sem qualquer alteração no horário de chegada ao
destino final
é ato indenizável; e saber se o dano na bagagem consiste em dano material e moral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e de dano efetivo.

4. Nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016 e do CBA (
arts
. 230 e 231), apenas atrasos superiores a quatro horas autorizam reacomodação, reembolso e eventual reparação.

5. Não demonstrado, de forma precisa, atraso superior ao limite legal, tampouco dano à esfera extrapatrimonial dos passageiros, não se configura dano moral indenizável.

6.
Comprovado o dano material mediante fotografias e com o valor de mercado, impõe-se a condenação da companhia aérea ao ressarcimento no montante de R$
500,00
.

7.
A danificação da mala, por si só, não configura dano moral, quando ausentes circunstâncias que indiquem constrangimento relevante ou exposição vexatória de bens pessoais, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso inominado conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jeferson Oliveira Da Silva
, em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.

A recorrente alega que a alteração do trecho da conexão São Paulo a Cuiabá, fez com que precisasse passar
o noite
em um hotel na cidade de São Paulo, além disso alegou ainda que a sua bagagem foi danificada, se tornando impossível a sua utilização.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece
parcial

provimento
.

Inexistência de Atraso Superior a 4 Horas

O ponto central da controvérsia é o tempo total de atraso.

Infere-se que alteração na
conexão São Paulo a Cuiabá
, em nada modificou o honorário de chegada ao seu
destino final
, motivo pelo qual não houve qualquer atraso na chegada a cidade de Alta Floresta.

Segundo entendimento reiterado da jurisprudência estadual:

"O atraso de voo inferior a quatro horas não é suficiente para ensejar dano moral, salvo comprovação de circunstância excepcional."

No caso, não há nos autos nenhum elemento que comprove:

Vexame, humilhação ou abalo psíquico relevante;

Consequência grave do atraso (como perda de compromisso médico,
funeral, etc.
).

A frustração e desconforto descritos, embora legítimos, não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de indenização.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO.
ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
O atraso de voo inferior a quatro horas, sem circunstância excepcional, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente, por si só, para gerar indenização por dano moral.

(N.U 1002321-31.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
. (grifei).

Dano Material
Comprovada – Bagagem danificada – Dano moral não configurado

Como é cediço, a responsabilidade da transportadora por falhas na prestação do serviço é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu art. 32, § 5º, estabelece a obrigação da empresa de reparar a avaria, substituir a bagagem ou indenizar o passageiro pelos prejuízos causados.

No tocante ao dano material, entendo que a exigência de nota fiscal da mala danificada, no caso concreto, mostra-se excessiva e desproporcional, considerando que o orçamento apresentado para aquisição de nova bagagem é compatível com a realidade do bem substituído.

As fotografias acostadas comprovam a extensão do dano
. O
valor estimado de R$
500,00 (quinhentos reais
) é razoável e condizente com o padrão da bagagem inutilizada.

Diante da responsabilidade objetiva da empresa, da prova do dano e da ausência de causas excludentes, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais no valor indicado.

Por outro lado, quanto ao pedido de reparação moral, entendo que, embora a situação tenha sido desagradável, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para justificar compensação nesse sentido.

No caso em análise, apesar dos danos à bagagem, não há elementos que revelem constrangimento excepcional ou transtorno relevante à esfera íntima da autora.

As imagens demonstram que, de fato, grande parte do material rígido foi quebrado. Contudo, infere-se que a bagagem possui um forro que impede a queda de objetos e roupas do interior da mala, não havendo comprovação de exposição vexatória de pertences pessoais.

Portanto, ainda que reconhecida a falha e sua consequência patrimonial, não se verifica repercussão que afete direitos da personalidade da recorrente de modo a justificar reparação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso interposto para reformar em parte a sentença recorrida, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
500,00 (quinhentos reais
), atualizado
monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos expostos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025